Tribunal: TJSP
Processo: 2019730-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de reter do saldo da conta corrente de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de reter do saldo da conta corrente de titularidade do autor e/ou de sua folha de pagamento, a cada mês, valor superior a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do autor para pagamento de obrigações originadas de contratos de mútuo, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada retenção indevida.
- Pedido de revogação da tutela – Não acolhimento - Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Percentual, contudo, que deve ser majorado para 35%, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual no 61.750/15 – Decisão reformada nessa parte.
– Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.
- Pedido de revogação da multa ou redução de seu valor – Não acolhimento - Necessidade, contudo, de se estipular o teto de incidência da multa em R$ 40.000,00.

Recurso parcialmente provido, com observação.